Tribunal: TJMT
Processo: 1000536-34.2024.8.11.0078
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000536-34.2024.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 486.872.941-15 (APELADO), TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/8767-27 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 486.872.941-15 (APELANTE), TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/8767-27 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HERDEIRO. ACESSO A DOCUMENTOS BANCÁRIOS DO
DE CUJUS
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de exibição de documentos ajuizada por herdeiro, para compelir instituição financeira a exibir contratos e relatórios financeiros vinculados ao de cujus, condenando o réu ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

O apelante sustenta ausência de pretensão resistida, regularidade da atuação bancária, inaplicabilidade de multa cominatória e inadequação da verba honorária. O autor apresentou contrarrazões e interpôs apelação adesiva, visando à fixação equitativa dos honorários, diante do valor simbólico atribuído à causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a apelação atende ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) saber se é legítima a pretensão do herdeiro de obter a exibição de documentos bancários do de cujus e se houve pretensão resistida; e (iii) saber se os honorários advocatícios devem ser mantidos no percentual fixado ou arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação apresenta deficiência técnica, com argumentos parcialmente dissociados da sentença. Contudo, impugna, ainda que de forma imprecisa, fundamentos centrais do decisum. Presente impugnação mínima. Superação do óbice da dialeticidade. Não conhecimento apenas quanto a capítulos inexistentes da sentença.

A ação de exibição de documentos, prevista nos arts. 396 a 404 do CPC, possui natureza autônoma e satisfativa. O herdeiro possui legitimidade para acessar documentos do de cujus, nos termos do art. 1.784 do CC. Comprovada a resistência administrativa e a apresentação parcial dos documentos. Mantida a procedência do pedido.

Inexistindo fixação de astreintes na sentença, não há interesse recursal quanto à insurgência sobre multa cominatória. Não conhecimento do recurso nesse ponto.

O valor da causa é simbólico e não reflete o conteúdo econômico da demanda. Incide o art. 85, § 8º, do CPC. Cabível a fixação por apreciação equitativa, com observância da Tabela de Honorários da OAB/MT. Fixação da verba em 8 URH na origem.

Em razão do trabalho adicional em grau recursal, aplica-se o art. 85, § 11, do CPC. Majoração para o total de 10 URH, mantida a sucumbência exclusiva do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Recurso adesivo conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A ação de exibição de documentos possui natureza autônoma e satisfativa, sendo legítima a pretensão do herdeiro de obter acesso a documentos bancários do de cujus, comprovada a resistência da instituição financeira. 2. Em causas de valor simbólico ou irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC, com observância da Tabela da OAB.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de Apelação interpostos por
Banco Bradesco S.A
e
Luiz Ferreira Da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos da Ação de exibição de documentos

ajuizada pelo autor julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando ao requerido a exibição de todos os documentos e relatórios financeiros referentes ao
de cujus
, José Ferreira da Silva, no prazo de 30 (trinta) dias, condenando-o, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Inconformado, o
Banco Bradesco S.A
. interpôs Recurso de Apelação, sustentando, em síntese, que não houve defeito na prestação do serviço capaz de ensejar sua responsabilização. Ao final, pugnou pela reforma integral da sentença.

O autor interpôs também se insurgiu da sentença, buscando alteração dos parâmetros utilizados para a fixação dos honorários advocatícios.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, formulando pelo desprovimento do recurso adverso (ids. 337490359 e 33749036 )

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o autor, na qualidade de filho e único herdeiro do falecido José Ferreira da Silva, falecido em 07.09.2017, ajuizou ação visando compelir a instituição financeira ré à exibição de todos os documentos e relatórios financeiros vinculados ao
de cujus
, notadamente contratos e saldo bancário existentes à época do óbito.

Após o trâmite processual, o Juízo de origem proferiu
sentença,

julgou procedente o pedido
, determinando ao requerido a exibição de todos os documentos e relatórios financeiros referentes ao
de cujus
José Ferreira da Silva, no prazo de 30 (trinta) dias, condenando-o, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Inconformado, o
Banco Bradesco S.A
. interpôs Recurso de Apelação, sustentando, em síntese, que não houve defeito na prestação do serviço capaz de ensejar sua responsabilização. Ao final, pugnou pela reforma integral da sentença.

Em seguida, o autor interpôs Recurso Adesivo insurgindo-se exclusivamente contra o percentual de honorários fixado em 10% sobre o valor da causa (R$ 1.412,00), sustentando que o valor atribuído à causa é meramente simbólico e não reflete o efetivo conteúdo econômico da demanda. Invoca o art. 85, §8º e §8º-A, do CPC, defendendo a aplicação da verba por fixação equitativa, com observância da Tabela de Honorários da OAB/MT. Ao final, requer a majoração da verba honorária.

Por proêmio, faz-se necessário analisar se o recurso interposto pelo Banco Bradesco S.A, observou a
dialeticidade
recursal
.

Da análise acurada dos autos, observo que a sentença determinou a exibição dos documentos e relatórios financeiros referentes ao
de cujus
, no prazo de 30 dias, sem qualquer comando de nulidade contratual ou de suspensão de descontos em folha, ao contrário do que sustenta a apelação.

A insurgência recursal contra suposta “declaração de nulidade dos contratos” e contra “suspensão de descontos” desborda, portanto, do conteúdo efetivo do
decisum
, caracterizando falta de dialeticidade, razão pela qual
deixo de conhecer o recurso nesse ponto
.

Superada tal questão, tenho que a controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se em verificar, se é legítima a pretensão do autor, na qualidade de herdeiro, de acessar os documentos bancários do
de cujus
e se os honorários advocatícios foram fixados adequadamente.

Pois bem. A ação de exibição de documentos encontra-se disciplinada nos arts. 396 a 404 do Código de Processo Civil, sendo instrumento autônomo de tutela satisfativa, não se confundindo com medida cautelar preparatória.

Dispõe o art. 399 do CPC:

“Art. 399. O juiz não admitirá a recusa se:

I – o requerido tiver obrigação legal de exibir;

II – o requerido tiver aludido ao documento ou à coisa, no processo, com o intuito de constituir prova;

III – o documento, por seu conteúdo, for comum às partes.”

No caso concreto, o banco trouxe apenas extratos bancários parciais, deixando de apresentar os contratos indicados nesses extratos, apesar de expressamente requeridos na inicial. É pacífico que as instituições financeiras têm o dever de arquivar e fornecer aos clientes, e a seus herdeiros, os documentos relativos aos contratos firmados, sob pena de violar o dever de informação e transparência consagrado no CDC e nos normativos do Banco Central.

Em acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, restou consignado que “
havendo resistência à pretensão de exibição, a procedência da ação é medida que se impõe, com a manutenção da verba honorária fixada dentro dos parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC
[1]
”.

Este Tribunal, em casos análogos de exibição de documentos bancários, tem decidido que, comprovado o requerimento administrativo não atendido e a resistência do banco, impõe-se a procedência da ação, com condenação da instituição ao pagamento de honorários, sendo incabível a alegação de falta de interesse de agir.

Quanto à
multa cominatória
, é imperioso destacar que não há, na sentença, capítulo decisório que imponha
astreintes
à instituição financeira, de modo que a longa digressão recursal sobre a Súmula 372/STJ e sobre a suposta impossibilidade de multa em ação de exibição de documentos não encontra amparo no dispositivo recorrido.

Ainda que se admitisse, em tese, a fixação de
astreintes
em ações exibitórias, à luz do art. 400, parágrafo único, do CPC, e da orientação firmada pelo STJ no REsp 1.777.553/SP (tema 1.000), que reconheceu a possibilidade de multa cominatória em ação de exibição de documentos, tal discussão seria meramente acadêmica neste processo, pois inexiste comando cominatório a ser revisto.

Trata-se, pois, de impugnação a capítulo inexistente, o que conduz ao
não conhecimento
do recurso nesse ponto, por ausência de dialeticidade e de interesse recursal.

No que se refere aos
honorários advocatícios
, verifico que a sentença os fixou em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. O requerido busca a fixação “no mínimo legal”, mas não aponta qualquer desrespeito aos critérios legais, limitando-se a menção genérica ao art. 85, § 2º, CPC. Já o autor, no
recurso adesivo
, visa, exclusivamente, a readequação do
quantum
honorário, sem alteração do percentual mínimo legal, mas com aplicação do critério da apreciação equitativa, em razão de o valor da causa ser meramente simbólico.

Com efeito, no âmbito desta Corte de Justiça, em causas de exibição de documentos e de pequeno valor econômico, tem-se admitido, inclusive, fixação equitativa acima dos percentuais mínimos, em observância à natureza alimentar dos honorários, desde que respeitados os parâmetros da Tabela da OAB/MT. No acórdão
[2]
da Segunda Câmara de Direito Privado, este Tribunal reconheceu que, em causas de pequeno valor, é cabível a fixação equitativa, não sendo obrigatório o rebaixamento da verba ao mínimo, sobretudo quando o valor da causa é irrisório.

O art. 85, § 8º, do CPC dispõe que, quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, os honorários serão fixados por apreciação equitativa, observando-se os critérios do § 2º.

O § 8º-A acrescenta que, nessa hipótese, o juiz deverá observar os valores recomendados pela Tabela de Honorários da OAB ou o limite mínimo de 10%, aplicando-se o que for maior.

No caso concreto, a ação tem natureza essencialmente instrutória (exibição de documentos bancários para futura apuração de eventual patrimônio ativo ou passivo), e o valor da causa (R$ 1.412,00) foi atribuído de forma claramente simbólica, não refletindo o efetivo conteúdo econômico do litígio.

Nessas circunstâncias, a jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a adoção do critério equitativo, com base na Tabela da OAB, para evitar que o baixo valor da causa conduza a remuneração irrisória do trabalho profissional.

À propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - CONDENAÇÃO DE VALOR IRRISÓRIO - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, CPC - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - VEDAÇÃO AO AVILTAMENTO DA REMUNERAÇÃO PROFISSIONAL - MAJORAÇÃO RECURSAL - ART. 85, §11, CPC - RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Ação de cobrança com condenação de valor irrisório, na qual a sentença fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, resultando em quantia inferior ao mínimo da tabela de honorários da OAB/MT (URH = R$ 1.295,57), objeto de apelação pelo vencedor da demanda.

II. Questão em discussão:

Adequação dos honorários sucumbenciais fixados em percentual sobre condenação de valor irrisório; 2. Aplicabilidade do art. 85, §8º, do CPC para fixação por apreciação equitativa; 3. Observância do princípio da razoabilidade na remuneração do trabalho advocatício.

III. Razões de decidir:

• Fundamentos normativos: Aplicação do art. 85, §8º, do CPC, que determina a fixação de honorários por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico.

• Precedente consolidado: "Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" (STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 11/09/2018).

• Tese aplicável: "O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado" (STJ, AgRg no REsp 1.194.995/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 07/06/2011). • Subsunção aos fatos: Verificado que o valor da condenação é irrisório e que a aplicação de 10% resultaria em quantia inferior ao mínimo da tabela de honorários da OAB/MT, a fixação por apreciação equitativa garante remuneração digna ao trabalho advocatício desenvolvido com zelo e êxito na demanda.

IV. Dispositivo e tese:

Provimento do recurso. Reforma da sentença para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, §8º, do CPC. Majoração de 20% pela sucumbência recursal (art. 85, §11, CPC), totalizando R$ 1.800,00. Tese: "
Em ações de cobrança com condenação de valor irrisório, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade para garantir remuneração digna ao trabalho profissional desenvolvido
."
(
RAC 0011925-28.2016.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 03.02.2026 - grifei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – VERBA MANIFESTAMENTE IRRISÓRIA – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS PRECEDENTES DESTA CÂMARA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. É cabível a fixação de honorários advocatícios na primeira fase da ação de exigir contas, por se tratar de decisão parcial de mérito que reconhece o dever da parte demandada de prestar contas, nos termos dos arts. 85, §§ 2º e 8º, e 356 do CPC. O arbitramento por equidade, previsto no art. 85, § 8º, do CPC, deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e justiça remuneratória, especialmente quando o valor da causa é irrisório ou o proveito econômico é inestimável.
A fixação de honorários em R$500,00 (quinhentos reais), em causa de valor simbólico (R$1.000,00), mostra-se incompatível com a dignidade da profissão advocatícia e desconsidera os valores mínimos estabelecidos pela Tabela da OAB, que deve ser utilizada como referencial obrigatório para aferição da justa remuneração.

Conforme o Tema 1076 do STJ, a equidade deve ser aplicada apenas em hipóteses excepcionais e sem prejuízo da observância de parâmetros mínimos razoáveis. A jurisprudência desta Câmara admite, em casos análogos, a majoração da verba honorária para R$2.000,00 (dois mil reais), por equidade.
(RAI 1038499-82.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.01.2026 - grifei).

O TJMT já decidiu (RAC n. 1015588-26.2020.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario) que, em causas de pequena monta, é cabível a fixação ou majoração dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, alinhando-se ao entendimento do STJ nos AREsp 1.337.674/DF e REsp 1.746.254/SP. Nesse precedente, ressalta-se a necessidade de observância da Tabela de Honorários da OAB/MT como parâmetro objetivo mínimo.

No mesmo sentido, doutrina e julgados reconhecem que, em ações de exibição de documentos ajuizadas com valor de causa simbólico, a fixação de honorários exclusivamente pelo percentual sobre tal valor compromete o princípio da remuneração condigna (art. 22 da Lei 8.906/94), justificando a adoção de patamar compatível com a tabela de honorários seccionais.

Assim, tenho que a sentença merece parcial reforma neste ponto, para substituir o critério adotado para fixação dos honorários advocatícios pela fixação equitativa, nos termos dos §§ 8º e 8º-A do art. 85 do CPC. Destarte, tomando por base os valores constantes da tabela de honorários da OAB-MT, fixo os honorários advocatícios no valor de R$ 10.364,56.

Estando provido o presente recurso, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de R$ 12.000,00, em atendimento à norma insculpida no art. 85, §11 do CPC.

Ante o exposto, conheço em parte do recurso aviado pelo banco e, nesta, lhe
NEGO PROVIMENTO
e, conheço do recurso do autor e lhe
DOU PROVIMENTO.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

[1]
(TJMT RAC 1027907-21.2023.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. 07/11/2023).

[2]
(TJMT RAC 1015588-26.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. 02/03/2022).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026